Tribunal: TJDFT
Processo: 0723454-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723454-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR DESPACHO Na hipótese, pretende o agravante, em suma, o afastamento da multa processual aplicada em decorrência da inexistência de baixa da penhora de imóvel junto ao cartório. Verifica-se que foi proferida nova decisão, posterior à agravada, com o seguinte teor (ID 98561205 do processo): Note-se que a exigência do cartório não traz qualquer prejuízo ao exequente, visto que a multa é devida, tão somente, até a data de protocolo da baixa da penhora. Desse modo, considerando que a exigência é posterior à data do protocolo, não há aplicação de multa pelas razões expostas pelo exequente. Diante desse cenário, esclareça o agravante se subsiste o interesse recursal , no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora